Tribunal: TJDFT
Processo: 0044060-69.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 125 DO CPC. PAGAMENTO. NEGATIVA DA SEGURADORA. COMPROMISSO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de valores relativos a serviços de anestesia.

2. A intervenção de terceiro, na modalidade de denunciação à lide, só é admissível, nos termos do art. 125 do CPC, nas hipóteses em que o denunciado esteja obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar o denunciante em ação de regresso – ou seja, permite-se quando estiver nítida a possibilidade de que, vencido na demanda, o denunciante terá direito de ser reembolsado pelo terceiro.

2.1. Não restando demonstrada a existência de relação obrigacional ou legal que autorizaria o regresso em face do denunciado – e evidenciado o intuito de responsabilizar diretamente terceira pessoa pelo objeto demandado – inviável a ampliação subjetiva da lide.

3. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Tendo em vista que a autora/apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório – a negativa da operadora de saúde em custear o procedimento e a anuência da requerida em assumir de forma particular as despesas médicas –, incabível a cobrança por ela pleiteada.

5. Ademais, por se tratar de relação de consumo, é dever da fornecedora dispor de claras informações acerca de eventual serviço contratado pela requerida, inclusive de eventual garantia subsidiária das despesas médicas, na hipótese de recusa do plano de assistência à saúde, conforme preconiza o artigo 6o, III, e 31, caput, do CDC.

6. Recurso conhecido e provido.